Tribunal: STF
Processo: Rcl 72883
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Louveira, contra decisão proferida pela Terceira Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001520-69.2023.8.26.0681.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao afastar a aplicação da Lei Complementar nº 92/2017, do Município de Louveira, por meio de órgão fracionário, transgrediu a orientação firmada na Súmula Vinculante 10/STF.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “A autora da demanda de origem é servidora pública municipal, em regime estatutário, no cargo de técnica de enfermagem, e desde dezembro/2021 está afastada do trabalho para tratamento de sua própria saúde, recebendo auxílio-doença, que consiste numa renda mensal correspondente a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor no cargo efetivo. Pleiteou que o município efetuasse o pagamento da integralidade de sua remuneração base, enquanto estivesse afastada para tratamento de sua própria saúde. 



    Contestado o feito, a demanda foi julgada corretamente improcedente (...)



    Irresignada, a autora interpôs recurso inominado sob o argumento de que com a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, conhecida como Reforma da Previdência, passou a ser proibido o pagamento de benefícios temporários pelo Fundo de Previdência, assim, sob a visão da autora, tais verbas passariam a ser um “direito trabalhista” e não mais benefício previdenciário, razão pela qual o vencimento deve ser repassado em sua totalidade. 



    Por seu turno, o Colégio Recursal, em absoluta afronta ao art. 37 XV da Constituição Federal, art. 9º §3º da Emenda Constitucional 103/19 e art. 97 da Constituição Federal (Reserva de Plenário) e Súmula Vinculante nº 10, deu provimento ao Recurso Inominado (...)” (eDOC 1, p. 2-3)



    Afirma, nesses termos, que a “a Lei Municipal é plenamente válida e eficaz, todavia, sua incidência foi afastada por órgão fracionário (Turma Recursal), que sob o fundamento da irredutibilidade salarial, negou vigência a norma municipal” (eDOC 1, p. 6).



    Requer, ao final, a concessão de liminar e, no mérito, que seja julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em observância à Súmula Vinculante 10/STF.



    Informações da autoridade reclamada consoante o eDOC 15.



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 16).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (eDOC 21).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ‘l’, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao afastar a aplicação da Lei Complementar 92/2017, do Município de Louveira, por meio de órgão fracionário, transgrediu a orientação firmada na Súmula Vinculante 10/STF.



    No caso, a Turma Recursal de origem, não obstante o disposto no art. 3º, I, da Lei Complementar 92/2017, do Município de Louveira, entendeu que o pagamento do auxílio-doença em valor correspondente a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor no cargo efetivo configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV). (eDOC 7, p. 21)



    Todavia, a irresignação não merece prosperar.



    O Plenário desta Corte, ao julgar o ARE 868.457 -RG, Rel. Min. Teori Zavascki, assentou a inaplicabilidade do princípio da reserva de plenário aos juizados especiais, consoante a seguinte ementa:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. (...)” (ARE-RG 868.457, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 24.4.2015)



    Desse modo, incabível a reclamação.



    Na mesma linha, confira-se o seguinte julgado:



    “RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO A DECISÕES OU SENTENÇAS PROFERIDAS POR MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM ASSIM AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO, ADEMAIS, COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 25.297 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.11.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente